Tribunal: TJSP
Processo: 1007430-32.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Alegações de prevenção da 6a ou da 8a Câmara de D. Privado, afastadas – Aquisição de unidade em empreendimento hoteleiro, para exploração por sociedade em conta de participação – Caráter de investimento do negócio – Aplicação das regras do Código Civil – Precedente desta C. Corte – Alegação de que o imóvel não foi entregue, que não se confirmou – Unidade recebida

Ementa:
Compra e venda de imóvel – Alegações de prevenção da 6a ou da 8a Câmara de D. Privado, afastadas – Aquisição de unidade em empreendimento hoteleiro, para exploração por sociedade em conta de participação – Caráter de investimento do negócio – Aplicação das regras do Código Civil – Precedente desta C. Corte – Alegação de que o imóvel não foi entregue, que não se confirmou – Unidade recebida pela Mandatária regularmente constituída pelos autores, que já recebem a distribuição dos lucros desde dezembro de 2017 – Improcedência – Inversão da sucumbência – Majoração dos honorários por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC – Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765487
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007430-32.2019.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante SEI S.B.C.
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., são apelados FAXE CARGO
TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA – EPP, EVANDRO BASSO, ALEXANDRE
UBIRATAN FERNANDES e ANDRE LUIZ RODRIGUES.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1007430-32.2019.8.26.0224 Voto no 42754.
Comarca: Guarulhos 1a Vara Cível.
Apelante(s): SEI SBC Empreendimento Imobiliário SPE Ltda. e Outra.
Apelado(s): Faxe Cargo Transporte e Logística Ltda. EPP. e Outros.
Natureza da Ação: Compra e Venda de Imóvel.
Ementa: Compra e venda de imóvel Alegações de prevenção
da 6a ou da 8a Câmara de D. Privado, afastadas Aquisição de
unidade em empreendimento hoteleiro, para exploração por
sociedade em conta de participação – Caráter de investimento
do negócio
Aplicação das regras do Código Civil

Precedente desta C. Corte Alegação de que o imóvel não foi
entregue, que não se confirmou
Unidade recebida pela
Mandatária regularmente constituída pelos autores, que já
recebem a distribuição dos lucros desde dezembro de 2017
Improcedência Inversão da sucumbência Majoração dos
honorários por aplicação do §11 do artigo 85 do CPC

Recurso provido.
Cuida-se de apelação tirada contra a sentença de fls. 506/511, que julgou
extinto o feito com relação ao pedido de devolução de valores pagos a título de
comissão de corretagem, ante a ocorrência de prescrição, julgando procedentes os
demais pedidos, para o fim de declarar rescindido o contrato entabulado entre as
partes e determinar a devolução integral das quantias pagas pelo autor pela aquisição
da unidade (R$315.240,10); dos valores pagos pela taxa de decoração (R$28.895,07);
pela administração do imobiliário (R$1.300,00); de afiliação da marca (R$1.365,65) e
de honorários pré-operacionais para a marca (R$5.136,40), todos corrigidos
monetariamente pela Tabela Prática do TJSP, desde as datas dos respectivos
desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Diante
da sucumbência maior da ré, foi condenada ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
A requerida “SEI SBC” apela às fls. 562/595 alegando, de início, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
existe prevenção da 6a Câmara de Direito Privado em razão do julgamento da
Apelação no 1026689-94.2019.8.26.0100, afirmando existir conexão entre as
demandas. No mérito, aduz que não houve atraso na entrega do empreendimento,
tendo sido o pedido de rescisão formulado pela autora depois de um ano recebendo
seus frutos. Afirma que a unidade foi entregue à apelada em 29 de junho de 2017, na
pessoa de sua mandatária “JLL”, que informou que os rendimentos são por ela
recebidos desde o dezembro de 2017. Defende a inaplicabilidade do CDC, ante a
condição de investidora da apelada e, ainda, a impossibilidade de rescisão do
contrato, seja porque não houve o suposto inadimplemento, seja porque o imóvel está
quitado (outubro de 2017), entregue e a autora recebe os lucros da operação hoteleira
ali desenvolvida. Argumenta mais que, caso se considere a ocorrência de atraso, ele
não poderia ser utilizado para rescindir o contrato depois de entregue a unidade,
autorizando, no máximo, um pedido de indenização. Subsidiariamente, caso não seja
afastada a rescisão, requer se reconheça o seu direito de reter e deduzir os valores
previstos na cláusula 7.9 do contrato e/ou estabelecidos pelo artigo 67-A da Lei no
13.786/2018, além do valor equivalente às receitas recebidas em razão da ocupação do
hotel. Afirma inexistir nos autos comprovantes dos pagamentos realizados a título de
taxa de administração e dos honorários pré-operacionais e, ainda, que existissem, tais
valores seriam pagos a terceiros, motivo pelo qual ela não possui legitimidade para
restituí-los, além de expressa disposição legal acerca da impossibilidade da
restituição. Requer, também, o afastamento da aplicação dos juros moratórios e, caso
assim não se entenda, que incidam apenas a partir do trânsito em julgado ante a
ausência de mora de sua parte.
Recurso tempestivo e preparado, foi contra-arrazoado às fls. 725/753,
quando os apelados impugnaram o pedido de reconhecimento de prevenção da 6a
Câmara de Direito Privado, aduzindo que, se prevenção houvesse, seria da 8a
Câmara de Direito Privado e, no mérito, pelo improvimento do apelo, que fica
recebido em seus regulares efeitos.
Houve oposição ao julgamento virtual (fl. 852).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório, ao qual se acresce o da sentença.
De início, rejeita-se o pedido de reconhecimento de prevenção a quaisquer
câmaras desta C. Corte, tendo em vista que o fato de se tratar do mesmo
empreendimento não gera a conexão e, tampouco, a prevenção pretendidas, sendo
certo que o presente feito diz respeito à aquisição da unidade autônoma hoteleira de
número 515, do Hotel 3, do Condomínio Mondial, em São Bernardo do Campo,
portanto, ainda que exista coincidência no que toca à causa de pedir, é certo que o
objeto é outro.
Conquanto este Relator já tenha entendido pela aplicação do CDC em
caso semelhantes, é certo que, na hipótese dos autos elas não são aplicáveis, tendo em
vista que, concomitantemente ao compromisso de venda e compra da unidade
autônoma de hospedagem, os autores celebraram contrato de constituição de
sociedade em conta de participação, a fim permitir a cessão do uso a terceiros, em
regime de hotelaria sob representação e gerenciamento da sócia ostensiva.
Portanto, são aplicáveis as normas do Código Civil ao caso em comento.
Neste sentido confiram-se os recentes julgados desta C. Corte:
Ação de procedimento comum com pedido de tutela de urgência de natureza
cautelar Apelação Negócio jurídico complexo Promessa de venda e compra de
unidade hoteleira e adesão a contratos coligados, incluindo a constituição de
sociedade em conta de participação "Pool hoteleiro" Inaplicabilidade do CDC,
ante a ausência de demonstração da vulnerabilidade da autora Inexistência de
vício de consentimento hábil a macular o negócio jurídico desde sua celebração,
vez que a alteração das marcas "Caesar Business" e "One by Caesar Business"
por "Mercure" e "Ibis Styles" se deu posteriormente à contratação pelas partes
Impossibilidade de anulação, também, pela decadência (CC, artigo 178, inciso II)
Ausência de irregularidade no procedimento de alteração das marcas Conjunto
probatório que revela a frustração da apelante com o retorno financeiro do negócio
Irrelevância de eventuais defeitos de representação da apelante em aditamentos
ao contrato da sociedade em conta de participação Descabimento de direito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
retratação pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários Inaplicabilidade da
Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula 1 deste Tribunal ante as
peculiaridades do caso Sentença mantida Honorários recursais devidos
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1039393-56.2017.8.26.0506; Relator (a): Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de
Registro: 12/08/2020)
Ação de procedimento comum Apelação Negócio jurídico complexo Promessa
de venda e compra de unidade hoteleira e adesão a contratos coligados, incluindo a
constituição de sociedade em conta de participação
"Pool hoteleiro"

Inaplicabilidade do CDC, ante a ausência de demonstração da vulnerabilidade dos
autores Inexistência de vício de consentimento hábil a macular o negócio jurídico
desde sua celebração, vez que a alteração das marcas "Caesar Business" e "One by
Caesar Business" por "Mercure" e "Ibis Styles" se deu posteriormente à
contratação pelas partes Impossibilidade de anulação, também, pela decadência
(CC, artigo 178, inciso II) Ausência de irregularidade no procedimento de
alteração das marcas Conjunto probatório que revela a frustração dos apelantes
com o retorno financeiro do negócio
Irrelevância de eventuais defeitos de
representação dos apelantes em aditamentos ao contrato da sociedade em conta de
participação Descabimento de direito de retratação pelas normas da Comissão de
Valores Mobiliários Inaplicabilidade da Súmula 543 do Superior Tribunal de
Justiça e da Súmula 1 deste Tribunal ante as peculiaridades do caso Sentença
mantida Honorários recursais devidos Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1039401-33.2017.8.26.0506; Relator (a): Maurício
Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de
Ribeirão Preto - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/08/2020; Data de
Registro: 12/08/2020)
Pois bem.
Segundo se depreende os autores adquiriram a unidade autônoma
hoteleira número 515, do Hotel 03, Condomínio Mondial, em São Bernardo do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Campo e, afirmando atraso na entrega do empreendimento ajuizaram a presente
demanda, com vistas à rescisão do contrato e consequente restituição dos valores
pagos, a qual foi julgada parcialmente procedente, determinando-se a devolução de
todos os valores pagos, à exceção da comissão de corretagem cuja prescrição se
declarou, motivo do inconformismo ora analisado.
Respeitado o entendimento esposado pelo MM. Juízo “a quo”, a
irresignação apresentada merece prosperar, como se mostrará.
Os autores afirmam que o recebimento das chaves estava prometido para
fevereiro de 2017, o que não foi cumprido, não estando eles obrigados a aceitar a
entrega do imóvel fora do prazo estipulado, motivo pelo qual requereram a devolução
de 100% do valor investido.
No entanto, depreende-se da documentação encartada aos autos, em
especial da cláusula 6.3 do contrato que “Dadas as características próprias que
revestem a unidade autônoma objeto desta avença que se presta à operação hoteleira,
considera-se como o dia de entrega das chaves o dia do recebimento, pelo
COMPRADOR,
através
da
empresa
Jones
Lange
Lassale
Hotels
S/A
('MANDATÁRIA'), nomeada e qualificada no Contrato de Mandato Civil indicado no
QUADRO RESUMO, da unidade autônoma objeto deste contrato, devidamente
equipada e montada.” (fl. 52 grifos no original).
Por ocasião da assinatura do contrato de aquisição da unidade, em razão
de se tratar, a unidade adquirida, “destinada ao uso exclusivamente hoteleiro” (fl. 68),
os autores tomaram ciência, anuíram e sub-rogaram-se aos termos e condições dos
contratos acessórios, em especial ao previsto no item “(iii)” da cláusula 15.9.1,
“Contrato de Mandato Civil”, firmado com a empresa “Jones Lang Lassale Hotels
S/A” (JLL), para a representação dos titulares das unidades autônomas perante a
HAB (Hotelaria Accor Brasil S/A).
O documento de fls. 519/520 comprova que em 29 de junho de 2017 foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
realizada a “Assembleia Geral de Instalação” do condomínio, quando a referida
mandatária “JLL” foi apresentada como administradora dos hotéis, ocasião em que
seu representante apresentou os serviços a serem realizados no acompanhamento da
operação.
Portanto, ao contrário do que aduzem os autores, a unidade foi entregue,
ainda que em data posterior àquela prevista no contrato (20 de fevereiro de 2017), de
modo que o motivo apontado como apto a ensejar da rescisão pretendida, não existe.
A corroborar tal assertiva, verifica-se que, por meio da mandatária “JLL”
os apelados vêm recebendo os lucros advindos da exploração da unidade, desde
dezembro de 2017 (fl. 569), conforme eles mesmos afirmam e comprovam com a
juntada do documento de fl. 737, segundo o qual houve a inauguração dos hotéis em
04 de setembro de 2017, passando a ser realizada a distribuição dos valores nos
termos do contrato.
Verifica-se, ainda, da planilha de fls. 86/87 que o imóvel está quitado
desde outubro de 2017.
De tudo quanto foi dito até o momento, conclui-se que o motivo que
ensejou o pedido de rescisão do contrato, ou seja, a falta de entrega da unidade, não
se confirmou.
Ao contrário, apurou-se que a unidade não só foi entregue, como está em
pleno funcionamento, sendo distribuídos os lucros decorrentes da sua exploração.
Ainda que se considere ter havido atraso na sua entrega, é certo que
diante dos fatos aqui comprovados, referido atraso não poderia ensejar o
desfazimento do negócio, completamente aperfeiçoado, causando estranheza o fato da
ação ter sido ajuizada quase dois anos depois da entrega da unidade e mais de um
ano do início do repasse dos lucros. No máximo, ensejaria indenização por lucros
cessantes, mas não existe pedido em tal sentido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ao que parece, os adquirentes se arrependeram do investimento realizado,
não sendo esta, causa para o desfazimento do negócio na forma pretendida, de modo
que o reconhecimento da improcedência é de rigor.
Assim sendo, os pedidos relativos à comprovação dos pagamentos
acessórios, tais como taxa de administração e dos honorários pré-operacionais ficam
prejudicados, bem como aquele relativo à incidência de juros a partir do trânsito em
julgado.
Em resumo, dá-se provimento ao apelo, para o fim de julgar improcedente
a demanda e extingui-la nos termos do artigo 487, I, do CPC, invertendo-se a
sucumbência para o fim de condenar os autores ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 11% sobre o valor atualizado
da causa, já aplicada a majoração prevista no §11 do artigo 85 do CPC.
Saliente-se que não seria possível, nos termos do atual diploma processual
civil, a fixação de honorários segundo a equidade.
Como pontifica Renato Beneduzi1:
“Ao dizer que os honorários deverão ser fixados entre o mínimo de dez por cento e o
máximo de vinte a lei não dá ao juiz discricionariedade. Ao contrário, deixa claro que ele
deve respeitar estes limites 'independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução do mérito' (parágrafo
sexto)”.
No mesmo diapasão, Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes2 assinala que:
“A base de cálculo sempre será 'o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa', pouco importando se a
demanda foi julgada procedente, improcedente ou extinta sem o julgamento do mérito. É
irrelevante ainda a natureza da sentença ou mesmo se a responsabilidade recairá sobre o
1 Comentários ao Código de Processo Civil vol. II coord. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart e Daniel Mitidiero São Paulo Revista dos Tribunais 2016 págs. 130.
2 Comentários ao Código de Processo Civil vol. II coord. José Roberto F. Gouvêa, Luís Guilherme A.
Bondioli e João Francisco N. da Fonseca São Paulo Saraiva 2017 pág.143.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autor ou o réu. O § 6o do art. 85 é claro: 'os limites e critérios previstos nos §§ 2o e 3o
aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive nos casos de
improcedência ou de sentença sem resolução de mérito'.”
Portanto, a regra do artigo 85, § 6o, do CPC, determina a observância dos
limites e critérios estabelecidos nos §§ 2o e 3o do mesmo dispositivo.
Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Colendo STJ:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CONDENAÇÃO.

AUSÊNCIA.

APRECIAÇÃO

EQUITATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
LIMITES
PERCENTUAIS.
OBSERVÂNCIA.
RECURSO
PROVIDO.
1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3o e 8o do art. 85 do CPC/2015, na vigência
da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser
arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2o
do referido dispositivo legal.
2. Segundo dispõe o § 6o do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos
§§ 2o e 3o [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da
decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".
3. No caso concreto, ante o julgamento de improcedência dos pedidos deduzidos em
reconvenção, não se tratando de demanda de valor inestimável ou irrisório, faz-se
impositiva a majoração da verba honorária, estipulada em quantia inferior a 10% (dez
por cento) do valor atribuído à causa.
4. Recurso especial provido.
(REsp 1731617/SP
Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA
4a Turma
j.
17.04.2018 pub. DJe 15.05.2018)
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE
2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA
GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o).
PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na
disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de
sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa
era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015 tais hipóteses são
restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou,
ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da
verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem
decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses
legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, §
2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico
obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não
condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em
que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula
a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos
honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório;
ou (II) o valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo
recurso especial desprovido.
(REsp 1.746.072/PR Rel. p/ acórdão Min. Raul Araújo - SEGUNDA SEÇÃO j.
13/02/2019 pub. DJe 29/03/2019)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE CÁLCULO. NOVAS REGRAS NO CPC/2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VALOR DA CAUSA. PERCENTUAL DE 10% A 20%. REGRA GERAL. JUÍZO DE
EQUIDADE.
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA.
QUANTIA
INESTIMÁVEL.
NÃO
CONSTATAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte Superior preconizada pela Segunda Seção, assenta que
"a expressiva redação legal impõe concluir: '(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor
atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido
pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo'"
(REsp 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul
Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJe 29/3/2019).
2. De acordo com os fundamentos mencionados no aresto prolatado pela Segunda Seção,
entende-se por inestimável proveito econômico somente aquele em que não se vislumbra
benefício patrimonial imediato, a exemplo das causas de estado e de direito de família.
3. Na situação dos autos, a demanda refere-se à ação de cobrança, cujo valor para a
causa foi fixado em 4.367.354,03 (quatro milhões, trezentos e sessenta e sete mil, trezentos
e cinquenta e quatro reais e três centavos), a qual foi julgada extinta devido à existência
de cláusula arbitral firmada entre as partes. Diante desse fato, constata-se que tal
situação não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 85, § 8o, do CPC/2015,
devendo o cálculo dos honorários sucumbenciais observar o disposto no § 2o do
mencionado dispositivo.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1566030/SP Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE 3a Turma
j. 01/06/2020 pub. DJe 04/06/2020)
Essas as razões pelas quais se entende ser possível acolher-se o recurso
interposto pela requerida, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e
suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o
espectro da lide e legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e
conducente à outra conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de
questão federal, anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo
a que se afirme sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da ré, nos termos
enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator